Tribunal: STF
Processo: RE 682966
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE FINANCEIRA – FORMA DE CÁLCULO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.965/RN – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.